Tribunal: TCU
Processo: 002.740/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal de Justiça, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3014/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Angela Maria Souza Lacerda, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou, como irregularidade, a inclusão nos proventos de anuênios em percentual superior ao permitido, tendo em vista que houve rompimento do vínculo jurídico com a Administração Pública Federal em momento anterior ao advento da Lei 8.112/90 (anuênios descontínuos), considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU anuiu ao posicionamento da unidade técnica e sustentou, ainda, que a ilegalidade do ato se deve também à parcela de 1/10 (um décimo) da FC-6 incorporada com base no exercício de funções em períodos interpolados de 2/1/1992 a 27/7/2003, quando completou os 12 meses de exercício de funções, de modo que a incorporação ocorreu após o advento da Medida Provisória (MP) 2.225-45/2001, que é o marco final para fins de tal cômputo; considerando que a interessada averbou, para fins de anuênios, tempo de serviço federal exercido no Ministério do Bem-Estar Social/ Fundação Projeto Rondon no período de 01/08/1983 a 14/06/1985, tendo ingressado no cargo que veio a se aposentar em 25/11/1991, de modo que houve quebra de vínculo com a Administração Pública Federal, sendo que, segundo a instrução, a servidora tem direito ao percentual de 7%, enquanto está recebendo 9%; considerando que, após a manifestação da unidade instrutora, foi deliberado pelo Tribunal, por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário (TC Processo 005.541/2023-9 ), que não há óbice para fins de pagamento da gratificação do adicional por tempo de serviço - GATS (anuênios) se a prestação de serviço pelo servidor (a) foi contínua ou não, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei 8.112/90; e considerando que, após a manifestação do parquet , este Tribunal, nos autos do TC Processo 007.455/2023-2 ( Acórdão 602/2024-TCU-Plenário ), dirimiu controvérsia recente na jurisprudência e reafirmou seu entendimento inaugurado com o Acórdão 925/1999-TCU-Plenário , no sentido de que o termo final, para fins de incorporação de 1/10 e desde que o período tenha se iniciado anteriormente a novembro de 1997, pode se dar a qualquer momento, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, e não apenas até 4/9/2001, não havendo, portanto, irregularidade na incorporação de 1/10 (um décimo) da FC-6 da interessada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, de acordo com o que foi decidido nos autos dos TCs Processo 005.541/2023-9 e Processo 007.455/2023-2 , com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Angela Maria Souza Lacerda. 1. Processo TC- Processo 002.740/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Angela Maria Sousa Lacerda (XXX.498.213-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.